Tribunal: TJES
Processo: 0903188-10.2001.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
o Superior Tribunal de Justiça tem decido que
“somente devem ser excluídas da
sentença de pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena
de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).
” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

4.
Não estando demonstrada, de plano, a presença de
qualificadora
manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0903188-10.2001.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GENIVALDO DUTRA BARCELAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENIVALDO DUTRA BARCELAR
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Privativa do Júri, que, na ação penal n.
0903188-10.2001.8.08.0012
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, exclusivamente, o decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, I do Código Penal (motivo torpe).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

DILIGÊNCIA: Diligenciar junto ao setor competente para promover a digitalização das fls. 309 dos autos (juízo de retratação da magistrada de origem).

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENIVALDO DUTRA BARCELAR
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Privativa do Júri, que, na ação penal n.
0903188-10.2001.8.08.0012
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, exclusivamente, o decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, I do Código Penal (motivo torpe).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, reiterou o pedido formulado em manifestação pretérita, para que seja determinada a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de que a Exma. Juíza a quo possa realizar o adequado Juízo de retratação.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que consta do andamento processual o juízo de retratação realizado pela magistrada de piso, datado de 09/11/2021.

Confira-se:

Número do Processo:
0903188-10.2001.8.08.0012 (012.03.006060-7)

Requerente:
O MINISTÉRIO PÚBLICO

Requerido:
GENIVALDO DUTRA BARCELAR

DECISÃO

O acusado Genivaldo Dutra Barcelar, inconformado com a sentença de pronúncia, interpôs recurso em sentido estrito.
Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Ponderado, decido.

Com efeito, não assiste razão ao recorrente. Nada há que se modificar na decisão de pronúncia atacada.
Inicialmente, porquanto a pronúncia restou proferida em estrita observação aos pressupostos legais, sobretudo quanto aos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Ao contrário do sustentado pelo recorrente, os elementos probatórios ressaltados na decisão de pronúncia indicam, suficientemente, que o recorrente, nesta fase procedimental, merece ser pronunciado na forma descrita na decisão de pronúncia, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão originariamente competente.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, observando o artigo 589, do Código de Processo Penal, MANTENHO integralmente a decisão de pronúncia proferida nos autos.
Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/ES, observando-se as devidas cautelas.
Diligencie-se.

CARIACICA, 09.11.2021

ELIANA FERRARI SIVIERO

Juiz(a) de Direito

Desse modo, observado o disposto no artigo 589 do CPP, a pretendida baixa dos autos para a Comarca de origem, formulado pela Douta Procuradoria da Justiça, não se justifica, razão pela qual indefiro.

Esclarecido tal ponto, passo a análise da pretensão recursal, que, como já anunciado, refere-se exclusivamente ao decote da qualificadora motivo torpe.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia 27 de maio de 2000, próximo ao Supermercado Diane, no Bairro Castelo Branco, no Município de Cariacica, o ora recorrente, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, com “animus necandi”, não consumindo o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, causando-lhes lesões corporais, conforme laudo de exame de lesões corporais.

Narra, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi pega de surpresa, bem como por motivo torpe, pois praticado em razão de receio de retorno de relacionamento entre sua companheira e a vítima.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo boletim de ocorrência ou, ainda, pelo laudo de exame de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, apontam para
provável
atuação da recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

Em juízo, as testemunhas oculares Francisca Maria Ferreira Lopes e Adão Estevão Lopes narraram que visualizaram o ora recorrente efetuando disparos em direção a vítima, estando tais declarações, inclusive, em consonância com o interrogatório do mesmo.

Ainda perante a autoridade judiciária, as testemunhas Maria de Miranda Gonçalves e Vantuil Pereira Miranda consignaram que não presenciaram os fatos, mas narram que a motivação do crime seria por motivos de ciúmes, já que a vítima já foi casado com a companheira do ora recorrente e possuíam uma filha em comum.

Devo consignar que, quanto a tese de decote da qualificadora (motivo torpe) defendida pela ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que
“somente devem ser excluídas da
sentença de pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena
de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).
” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de prova testemunhal a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão recursal,
pois
não
está demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.

Nesse sentido, TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).
4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).
5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
o Superior Tribunal de Justiça tem decido que
“somente devem ser excluídas da
sentença de pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena
de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).
” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

4.
Não estando demonstrada, de plano, a presença de
qualificadora
manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.